Tribunal: TJES
Processo: 5000492-36.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-36.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE BOZZI

APELADO: SANDRIELY ALVES SOARES GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes contra a honra praticados em redes sociais. Condenação por difamação e injúria (arts. 139 e 140, caput, c/c art. 141, §2º, todos do CP). Parcial provimento do recurso para redimensionar as penas.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente queixa-crime e impôs à ré pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, pela prática dos crimes de difamação e injúria, com causa de aumento pela utilização de redes sociais (Facebook). Os fatos decorreram de publicação ofensiva e ameaças proferidas pela ré contra a querelante, após desentendimento de cunho pessoal. A defesa postulou a absolvição; subsidiariamente, a redução das penas, afastamento da majorante do art. 141, §2º, do CP, reconhecimento da continuidade delitiva, substituição da pena privativa de liberdade, ou suspensão condicional da pena, bem como o afastamento da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas de forma suficiente para a condenação;

(ii) saber se é possível o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal, diante da desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais;

(iii) saber se incide, no caso, a causa de aumento prevista no art. 141, §2º, do Código Penal;

(iv) saber se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes;

(v) saber se é válida a condenação por danos morais, na ausência de indicação do valor na queixa-crime.

III. Razões de decidir

3. Comprovadas autoria e materialidade por meio de boletim de ocorrência, mensagens, áudios e confissão parcial da ré, estando caracterizados o animus injuriandi e animus diffamandi. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).

4. A pena-base foi fixada de forma desproporcional pelo juízo de origem. Aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima é medida que se impõe, com novo cálculo: 3 meses e 15 dias para a difamação e 1 mês e 5 dias para a injúria.

5. Mantida a causa de aumento do art. 141, §2º, do CP, pois o crime foi cometido mediante utilização de rede social, sendo irrelevante o efetivo acesso de terceiros ao conteúdo.

6. Inaplicável a continuidade delitiva, pois os crimes ocorreram em contextos e meios distintos (publicação e mensagem privada), o que configura concurso material.

7. Correta a não concessão de substituição da pena e suspensão condicional, diante da valoração negativa do motivo do crime.
8. Indevida a condenação por danos morais na esfera penal, na ausência de indicação do valor pretendido na queixa-crime, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.986.672/SC e AgRg no REsp 2.174.695/MS), violando o contraditório e o sistema acusatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas com base no critério de proporcionalidade e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida, no mais, a condenação penal.

Tese: A presunção do dano moral in re ipsa dispensa instrução probatória, mas exige, na ação penal privada, a formulação expressa do pedido de indenização e a indicação do valor pretendido na peça inicial, sob pena de nulidade da condenação civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000492-36.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRIELY ALVES SOARES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CRISTIANE BOZZI

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, LUCIANO PALASSI - ES8098-A, MONNIA DANIELLI DALILA FREITAS COMETTI - ES37729, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a queixa-crime (id. 10669809):

I – A querelante Sandriely tinha amizade com a Requerida Cristiane, visto que o ex companheiro de Sandriely é irmão do marido de Cristiane, ou seja, tinham relação de con-cunhadas.

II – Ocorre que, no dia 17/09/2023, após a Requerente Sandriely ver o casal em uma partida de jogo de futebol que ocorria na cidade, enviou uma solicitação de amizade para o marido da Querelada Cristiane. III - Momentos após, a Querelada fez uma postagem na rede social “facebook”, ameaçando a Querelante de morte, afirmando que se soubesse da solicitação de amizade antes, seria “caixão e vela preta” para a mesma. IV – Na mesma postagem, a Querelada chamou a Quelerante Sandriely de “macumbeira”, cometendo crime de intolerância religiosa, pois sabe que a mesma frequenta a religião umbanda, conforme segue: [...]

V – Logo em seguida, a Quelerante, tentando evitar qualquer tipo de confusão e apaziguar a situação criada, entrou em contato com a Querelada por meio do aplicativo “messenger”, disponibilizado pelo próprio Facebook, e continou recebendo ameaças, mais uma vez, de morte, e diversas outras ofensas, como “gorda”, “micróbio”, entre outros diversos xingamentos, como demonstra a captura de tela abaixo, e os demais anexos nestes Autos: [...]

VI – Diante do ocorrido, todos os xingamentos e ameaças, inclusive de morte, e temendo por sua vida, no dia seguinte (segunda feira 18/19/2023) a Querelante foi até a Delegacia Civil do município para fazer um boletim de ocorrência, que segue em anexo com, e procurar as demais medidas cabíveis para a situação.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante condenada como incursa nas sanções dos crimes dispostos no artigo 139, artigo 140,
caput
, na forma do artigo 141, §2º, todos do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A defesa busca a absolvição dos crimes cuja autoria lhe foi imputada. Subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal; o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 141, §2º, do Código Penal; o reconhecimento da continuidade delitiva; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a aplicação da suspensão da pena e, por fim, o afastamento da condenação de danos morais.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo Boletim Unificado nº 52350399” (id. 10669815); Representação Criminal (id. 10669816) e Áudios de numeração 01 a 10 (ids. 10669817 a 10669826), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (10670967):

Na audiência de Instrução de Julgamento, a testemunha Márcia Siqueira Araújo afirmou não recordar ou ter presenciado qualquer difamação proferida pela querelada contra a querelante. Ela mencionou que Cristiane, em alguns momentos, tende a consumir álcool excessivamente e pode esquecer de certas ocasiões. Márcia também acrescentou que já tentou ajudar Cristiane com seu vício.

Por sua vez, Carlos Eduardo Barcelos relatou que tudo começou após o término e posterior reconciliação com Cristiane, quando ele recebeu uma solicitação de amizade da querelante e mostrou para sua companheira. A partir desse momento, Cristiane começou a fazer postagens difamando a querelante em redes sociais. No entanto, não conseguiu especificar o conteúdo das postagens pois estas foram deletadas.

Por fim, a própria querelada admitiu os fatos narrados, esclarecendo que a querelante tentou contato com ela e seu marido, mas ela não desejava manter contato. Ao chegar em casa, seu marido mostrou uma notificação de amizade da querelante, o que a enfureceu e a levou a proferir insultos contra a querelante em postagens nas redes sociais. Cristiane alegou não se lembrar dos detalhes desse episódio, atribuindo isso ao seu consumo excessivo de bebidas alcoólicas naquele dia.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição
da acusada, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, como pode-se observar na queixa-crime supracitada, as condutas imputadas à querelada foram perfeitamente individualizadas e descritas. Além disso, mesmo a ré alegando que havia ingerido alto teor alcoólico, conforme artigo 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal.

Ademais, pode-se perceber pelas capturas de tela e áudios enviados pela querelada à querelante, que a ré, agindo com dolo específico, proferiu palavras ofensivas, com o objetivo de ferir a honra subjetiva da ofendida, agindo com
animus injuriandi
e
difamandi
.

Outrossim, conforme captura de tela anexada aos autos, vislumbra-se que a querelada utilizou a rede mundial de computadores, via Facebook, para desabonar a reputação a querelante.

Deste modo, não há que se falar em absolvição.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a
dosimetria da pena
aplicada.

Em observância a r. sentença, extrai-se que o douto magistrado
a quo
valorou negativa e acertadamente apenas a
circunstância judicial do motivo do crime
, tendo em vista que este se mostra extremamente fútil e desproporcional com a medida da querelante que o precedeu, uma vez que esta apenas enviou uma solicitação de amizade para o marido da querelada.

Entretanto, no que tange à
pena-base
estabelecida pelo douto juiz, assiste razão à defesa.

Isso, pois, considerando que a pena mínima do delito de difamação é de 03 meses e a máxima de 01 ano, e quanto ao de injúria a pena mínima é de 01 mês e a máxima de 06 meses, o douto magistrado fixou como pena-base o valor de 06 meses e de 04 meses, respectivamente, o que, de fato, se mostra desproporcional.

Assim, acolho a tese defensiva para utilizar a fração jurisprudencial de 1/6 sobre a pena mínima do delito, uma vez que se mostra mais adequada para prevenção e repressão no caso em análise.

Desta forma, fixo a pena-base para o delito do artigo 139 (difamação) em 03 meses e 15 dias de detenção, e para o delito do artigo 140 (injúria) em 01 mês e 05 dias de detenção.

Passando para segunda fase dosimétrica, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”), atenuando a pena do crime de difamação para 03 meses e do crime de injúria para 01 mês. Deixo de aplicar a fração de
1/6
por completo pois, caso contrário, irei reduzir a pena de forma inferior à mínima cominada, o que é vedado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, na terceira fase dosimétrica, continuo a aplicar a
causa de aumento do artigo 141, §2º, do Código Penal
, tendo em vista que a querelada se utilizou de rede social da rede mundial de computadores, ora Facebook, para atacar a honra subjetiva da querelante.

Vale ressaltar que o respectivo artigo estabelece o aumento da pena, tanto para quando se divulga o ato criminoso na rede social, quanto para quando o agente apenas se utiliza da plataforma digital para cometer o delito, não sendo imprescindível o acesso de terceiro ao ato.

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.

Desta maneira, triplico as penas estabelecidas, resultando em 09 meses e 10 dias-multa para o crime de difamação, e em 03 meses para o crime de injúria.

Assim, mantenho o concurso material, eis que, em que pese a defesa suscitar a aplicação da
continuidade delitiva
, entendo que os delitos foram cometidos por meios e maneiras diversas, uma vez que a difamação foi realizada por publicação no Facebook e a injúria por mensagens privadas.

Deste modo, estabeleço a pena total de 01 ano de detenção e o pagamento de 10 dias-multa, mantendo o regime aberto como inicial de cumprimento de pena.

Conforme os ditames do artigo 44, III, e artigo 77, II, ambos do Código Penal, a apelante não faz
jus
às benesses da
substituição
e da
suspensão
, visto que a circunstância judicial do motivo do crime foi valorada de maneira negativa, vindo a impedir a aplicação de tais benesses.

Quanto à fixação dos
danos morais
no valor de R$5.000,00, entendo que o douto magistrado primevo acertou em sua colocação, tendo em vista que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, dispensa instrução específica.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima. 2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias- multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de indenização à vítima. 3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da reparação requerida. III. Razões de decidir5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano
, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório. 7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:”1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Por fim, no que tange o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange à dosimetria da pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que trata-se de a
pelação Criminal interposta por
CRISTIANE BOZZI
inconformada com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal movida por
SANDRIELY ALVES GOMES
, para condenar a acusada pela prática dos crimes dispostos nos artigos 139 e 140
, na forma do artigo 141, § 2º, todos do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A defesa busca a absolvição dos crimes cuja autoria lhe foi imputada. Subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal; o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 141, § 2º, do Código Penal; o reconhecimento da continuidade delitiva; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou a aplicação da suspensão da pena e, por fim, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu judicioso voto, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena para 1 (um) ano de detenção, mantido o regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Antes de adentrar no objeto da divergência, acompanho o eminente Desembargador Relator quanto à manutenção da condenação pela prática do delito de injúria e à reforma da dosimetria da pena do crime descrito no art. 140 do Código Penal, a qual foi fixada em 3 (três) meses de detenção.

Contudo, em relação ao crime de difamação, entendo que a sentença merece reforma.

Conforme se depreende da queixa-crime, a conduta imputada como difamação consiste em uma postagem na rede social Facebook feita pela recorrente, em que ela afirma,
in verbis
:

“Só um grande recado p dona Sandriely Alves , não sei qual perfil usa hj, tem vários, mulher entra numa comigo? sem desgraça de macumba ou com ? Se hj eu soubesse q vc mandou solicitação de desgraça com meu marido era caixão e vela roxa p vc!

Dai daqui planeta, ningué te quer! Não entra comigo n,e atravessa na outra rua, pq se eu te ver te pego, avisada está! ”
(sic)

Ora, é cediço que
“a inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime), mesmo nas infrações de menor potencial ofensivo, deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal”.
STJ. RHC 61.822/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 25/02/2016. (Info 577)

E, no caso dos autos, entendo que não há indícios mínimos da ocorrência de um crime de difamação.

Segundo a melhor doutrina, para que se configure a difamação, crime contra a honra objetiva, “
o sujeito deve referir-se a um acontecimento que contenha circunstâncias descritivas, tais como momento, local e pessoas envolvidas, não se limitando a simplesmente ofender a vítima
” (MASSON, Cléber. Direito Penal - Parte Especial (arts. 121 a 212) - Vol. 2 - 14ª Edição 2021).

Na situação fática em comento, entretanto, entendo que a querelada não divulgou fato ofensivo à honra da vítima com a intenção de desabonar sua reputação.

Os tipos de difamação e injúria exigem, além do dolo, direto ou eventual, o
elemento subjetivo do injusto
- propósito de ofender -, consubstanciado no
animus diffamandi
e
animus injuriandi
. Apesar de os crimes contra a honra serem tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução,
deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias
. STJ. Corte Especial. Inq 1.656/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 9/11/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

Na hipótese, embora tenha ocorrido a atribuição de qualidades negativas à vítima pela querelada, não há elementos que evidenciem o
animus difamandi
, pois o elemento volitivo da agente restou, na verdade, direcionado à ofender a honra subjetiva da vítima, tutelada pelo crime de injúria.

Isso porque, para que se configure a difamação, é necessária a imputação de fato ofensivo à reputação (honra objetiva), não se configurando com expressões genéricas, como foi o caso dos autos.

Desse modo, entendo que, no caso em comento, faz-se necessária a desclassificação do tipo descrito no art. 139 para o crime descrito no art. 140 do Código Penal.

Na sequência, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade da conduta da querelada não vai além daquela inerente ao tipo legal; os antecedentes são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a conduta social, assim como a personalidade da querelada, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos
do crime ultrapassam o normal à espécie, já que as graves e humilhantes ofensas se deram em razão de uma solicitação de amizade na rede social Facebook feita pela querelante ao marido da querelada; as circunstâncias não extrapolam o normal do tipo penal; as consequências são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima não incentivou a ação criminosa.

Assim, pela valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (motivos) fixo a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, no entanto, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, de forma que fixo a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena descrita no art.
141, §2º
,
do Código Penal, razão pela qual, aumentando a pena ao triplo, a torno definitiva em 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerando-se o concurso material de crimes, pela prática de dois crimes de injúria em contextos distintos, mediante mais de uma ação ou omissão, nos termos do art. 69, do Código Penal, têm-se a pena total de 07 (sete) meses de detenção.

Fixo o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena, em atenção ao art. 33,
§ 2
º
, alínea
“c”,
do Código Penal.

Tendo em vista o preenchimento, pela querelada, dos requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do
§ 2
o
do referido dispositivo, a saber, prestação de serviços à comunidade, salientando que a negativação dos motivos do crime,
per si
, não é fundamento suficiente para negar a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que foi a única circunstância judicial negativada.

Diante do exposto,
DIVIRJO
do entendimento do eminente Desembargador Relator, e

CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para desclassificar o crime de difamação para o crime de injúria, impondo à querelada a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

É, respeitosamente, como voto.